Tribunal: TJBA
Processo: 8042475-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042475-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JONATHAN SANTOS AMORIM Advogado(s): FELIX JOSSAN ZALTRON AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. ALEGADO VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUMUS BONI IUIRS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. A agravante, representada por sua genitora, pleiteia a suspensão dos descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário, alegando desconhecimento das cláusulas contratuais e existência de juros abusivos. Requer, ainda, a condenação por danos morais em razão da suposta má-fé da instituição financeira agravada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante; (ii) avaliar a reversibilidade da medida deferida; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da contratação da modalidade RMC. III. Razões de decidir 3. A suspensão de descontos referentes a contrato de cartão de crédito com RMC em benefício previdenciário é medida cabível quando verificados indícios de abusividade contratual e ausência de transparência, o que compromete a boa-fé objetiva e o dever de informação previstos nas relações de consumo. 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano de difícil reparação, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar e comprometem a subsistência da agravante. 5. A medida liminar deferida é reversível, conforme previsão do art. 300, § 3º, do CPC, considerando que eventual revogação da tutela poderá restabelecer os descontos com recomposição do saldo devedor, sem prejuízo para a instituição agravada. 6. A suspensão dos descontos não implica extinção da dívida nem prejulgamento do mérito da ação principal, devendo a legalidade do contrato ser objeto de apuração em fase de instrução probatória. 7. A contratação da RMC, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, onde a insurgência se limita à abusividade contratual. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8026885-94.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23.11.2023; TJMS, APC 0800625-58.2020.8.12.0044, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 15.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042475-43.2025.8.05.0000, em que é Agravante Jonathan Santos Amorim, representada por Alessandra Santos da Silva e Agravado Banco Santander (Brasil) S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO o recurso interposto, nos termos do voto do relator. RM07